Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704780-97.2019.8.07.0003 EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. EMBARGADO: ANNA CAROLLINA QUEIROZ PALMEIRA, TIAGO DA SILVA PRADO DECISÃO As partes comparecem aos autos (id. 20003865) para informar que entabularam acordo, razão pela qual pedem a sua homologação, bem como afirmam que desistem do recurso interposto e renunciam a qualquer outro prazo recursal. Isso posto: (i) não conheço dos embargos de declaração (id. 19886051) opostos pela Seguradora-ré; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 20003865) e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora